Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 421 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÁLCULO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL. ENUNCIADO no 54 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de condenação do Distrito Federal a pagar novos honorários de advogado fixados na fase de cumprimento da sentença. 1.1. Além disso, afirma a recorrente também ter havido equívoco em relação à quantificação da obrigação de pagar ao recorrido.
2. No caso, o recorrido foi representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e ajuizou ação contra a AGEFIS, ora recorrente. 2.1. Assim, o primeiro ponto examinado envolve a condenação de pagar honorários de advogado, fixada pelo Juízo singular ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal. Esse entendimento não se ajusta à aplicação do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo imperativa, no presente caso, a observância da regra prevista no art. 927, inc. IV, do CPC.
3. Convém destacar que a recorrente (AGEFIS) era “autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira”, nos termos do art. 1o da Lei local no 4.150/2008, cuidando-se de pessoa jurídica de direito público integrante da mesma unidade da Federação que abrigou a Defensoria Pública. 3.1. Assim, não pode ser admitida a condenação da agravante ao pagamento de honorários de advogado no presente caso, diante da clara confusão entre credor e devedor.
4. Na hipótese ora em exame o acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível condenou a recorrente a pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao recorrido, à vista dos danos morais referidos. 4.1. No entanto, não houve, naquela ocasião, a fixação do termo inicial para o cômputo dos juros de mora. 4.2. Na fase de cumprimento de sentença o recorrido ofereceu memória de cálculo e apontou como termo inicial da fluência dos juros de mora o dia 30 de março de 2019, sem esclarecer a razão pela qual escolheu essa data.
5. Contata-se que por se tratar de responsabilidade extracontratual, o termo inicial a ser considerado é o dia em que foi produzido o dano, nos termos do art. 398 do Código Civil, sendo aplicável ao caso o enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido para excluir os honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Foi estabelecido ainda o novo cálculo do valor da obrigação, com a fixação do termo inicial para a fluência dos juros de mora no dia 30 de abril de 2019.